Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717176-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE MARTINS JOSE DOS SANTOS APELADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, MARIAH MAZETTI AQUINO, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Caroline Martins Jose dos Santos contra sentença (ID 63426440) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. e Mariah Mazetti Aquino, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, os quais pretendiam a exclusão de comunicados, notícias e publicações em redes sociais divulgados pelos réus na internet. Ao final, a autora formula pedido de conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença guerreada, nos seguintes termos: 8.1 REFORMAR a presente Sentença guerreada, em razão dos itens acima argumentados nas razões de Apelação ao efeito de Julgar PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, nos termos da inicial, nos seguintes termos: 8.1.1. DETERMINAR QUE A RECLAMADA ABSTENHA-SE DE PUBLICAR NOVAS NOTÍCIAS INJURIOSAS, DIFAMATÓRIAS E CALUNIOSAS CONTRA A RECLAMANTE NO SITE DA ADAPS OU EM QUALQUER OUTRA PLATAFORMA, BEM COMO QUE SEJAM RETIRADAS DO SITE AS SEGUINTES URL ́S, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais): A. https://www.adapsbrasil.com.br/destaque-1/comunicado/; B. https://www.adapsbrasil.com.br/destaque-2/comunicadoadaps/; C. https://www.gov.br/saude/pt-br/canais-de-atendimento/sala-deimprensa/ notas-a-imprensa/2022/conselho-deliberativo-daadaps- decide-pelo-afastamento-cautelar-da-atual-diretoria No tocante aos pedidos dos itens 8.1.1, “A” e “B”, observa-se que os links, os quais se veiculam os comunicados que a apelante almeja excluir, a princípio, não mais estão disponíveis ao acesso público, o que sugere perda superveniente de objeto e de interesse recursal. Quanto ao pleito do item 8.1.1, “C”, há indicativo de inovação recursal, haja vista não estar incluído dentre os requerimentos da petição inicial. Nesse contexto, intime-se a autora/apelante e a corré/apelada, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, para se manifestarem acerca da persistência da publicidade dos comunicados descritos nos itens 8.1.1, “A” e “B” do pedido recursal. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora